Tribunal: TJBA
Processo: 0539628-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539628-62.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRO ROGERIO LIMA DA PAIXAO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES, THIAGO SANTOS CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APESAR DE NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, AFASTOU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 332 DO CPC) SEM CITAÇÃO DA PARTE RÉ E SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. TEMA 1.059 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). PRECEDENTE VINCULANTE QUE TRATA DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11, DO CPC) E PRESSUPÕE CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRETENSÃO DO ESTADO DA BAHIA DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DA VERBA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BASE PARA MAJORAR. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Retornam os autos por determinação da Egrégia 2ª Vice-Presidência (ID 80797005) para eventual exercício do juízo de retratação, em face da tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O acórdão recorrido (ID 74624051) negou provimento ao Agravo Interno do Estado da Bahia, mantendo a decisão monocrática que não majorou honorários advocatícios em seu favor, sob o fundamento de que não houve condenação em primeira instância, uma vez que a sentença de improcedência foi proferida liminarmente, antes da citação. 3. O Tema 1.059 do STJ estabelece as condições para a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso, pressupondo, logicamente, a existência de uma verba honorária previamente fixada na origem. 4. No caso concreto, a sentença de primeiro grau (ID 20783939) julgou a lide improcedente liminarmente e, de forma expressa, afastou a condenação em honorários, pois inexistiu citação da parte Ré. A pretensão do Estado da Bahia, portanto, não é de majoração, mas sim de fixação originária da verba honorária em sede recursal. 5. A hipótese dos autos configura clara distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante. O Tema 1.059 não se aplica a casos em que não houve fixação de honorários na decisão recorrida, pois não há o que ser majorado. 6. Inexistindo dissonância entre o acórdão proferido por esta Câmara e o entendimento firmado pelo STJ, impõe-se a manutenção do julgado. 7. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para MANTER o acórdão de ID 74624051, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04